Tribunal: CARF
Processo: 10111.721080/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.721080/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.209 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ORGANON FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/08/2013 a 27/08/2014
CONCOMITÂNCIA SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques D Oliveira.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 2/255) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 8.522.515,50, relativos à Cofins
incidentes na Importação, acrescidos de multa e juros de mora, pela ausência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.721080/2015-21
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721080/2015-21

recolhimento do adicional de um ponto percentual, previsto no art. 8o, §21 da Lei no 10.
865, de 30 de abril de 2004, na redação dada pela Lei no 12.84, de 19 de julho de
2013,bem como à multa de 1%, prevista no art. 711, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro/2009, Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, por prestar de forma
inexata informação necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro.
Relata a auditoria, às fls. 258/272, que o importador realizou importações de
mercadorias classificadas em códigos NCM constantes do Anexo I da Lei no 12.546, de
14 de dezembro de 2011 (NCM 3002.20.23, 3002.20.26, 3002.20.29, 3003.90.79,
3004.20.99, 3004.50.50, 3004.90.49, 3004.90.59, 3004.90.67, 3004.90.69, 3004.90.78,
3004.90.79, 3004.90.99 e 3006.60.00), utilizando-se de alíquotas de 0% para a
COFINS-Importação, sob fundamento legal de redução do art. 2o, inciso V, do Decreto
6.426/2008.
A fiscalização informa, porém, que tal redução deve ser acrescida do adicional de um
ponto percentual da COFINS-Importação, nos termos da citada legislação
superveniente.
Relata, ainda, a auditoria que a multa de 1% foi aplicada por prestar de forma inexata
informação necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro, ao não
incluir o adicional de um ponto percentual.
Regularmente cientificada (fls. 412/413), a interessada apresentou duas impugnações
(fls. 416/447 e 585/615), juntando documentos (fls. 448/582 e 616/686, conforme
segue:
Informa, preliminarmente, que pertence ao Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos no Estado de São Paulo - SINDUSFARMA (Doc. 04), o qual ajuizou
ação ordinária para discutir a cobrança do adicional de 1% da COFINS nas operações de
importação. A ação recebeu o número 20861-36.2014.4.01.3400, em trâmite perante a
3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, e atualmente aguarda decisão de primeira
instância (Doc. 05). Não incide, portanto, a Súmula CARF n° 1.
Alega que tinha e continua tendo o tratamento de alíquota zero da COFINS para a maior
parte dos produtos que importa, em razão de permanecer vigente o Decreto no 6.246, de
7 de abril de 2008, sem que a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco pudesse
retroagir para cobrar valores do passado.
Argumenta ser indevida a multa por controle aduaneiro, pois não houve impedimento
para que os desembaraços aduaneiros fossem realizados ao seu tempo e modo, e que
não houve intuito de ludibriar o Fisco, tendo informado adequadamente a alíquota
incidente (1%) nas referidas DI, conforme exemplifica.
Aduz que, na época, não havia impedimento para que se inserissem situações de
exoneração - como é o caso hoje, posterior ao Parecer Normativo COSIT n° 10, de 20
de novembro de 2014, a partir do qual o sistema está parametrizado para impedir o
prosseguimento do desembaraço para situações diversas da incidência do adicional da
COFINS.
Afirma que a alteração promovida pela Lei no 12.844/2013 não teria implicado
modificação da sistemática, de modo que continuava como zero a alíquota incidente
sobre as operações, critério endossado pelo Fisco, mudando-se este procedimento
somente depois de editado o PN 10/2014.
Alega que a previsão contida no artigo 78, § 2o, da Lei n° 12.715/2012 remanesce em
vigor no que se refere à exigência de regulamentação do adicional de 1% da COFINS-
Importação. Portanto, não houve revogação da lei anterior e a cobrança deste acréscimo
encontra-se obstada, enquanto inexistir regra regulamentadora do artigo 8o, § 21, da Lei
n° 10.865/2004, a qual não foi feita pelo Decreto n° 7.828/2012.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721080/2015-21

Alega que, no que se refere aos "produtos químicos e farmacêuticos classificados nos
Capítulos 29 e 30 da NCM", a alíquota atualmente vigente é aquela estabelecida no
Decreto n° 6.426/2008. Esta previsão tem fundamento na delegação promovida pelo
artigo 8o, § 11, da Lei n° 10.865, e ela afasta a previsão contida no § 1o deste mesmo
artigo. Portanto, a alíquota aplicável a tais produtos não se encontra "tratada" no artigo
8o, mas, sim, no Decreto n° 6.426/2008.
Afirma que situação diversa ocorre no artigo 8o, § 12, da Lei n° 10.865/2004. Este
enumera mercadorias para as quais se aplica a alíquota zero de COFINS Importação por
expressa previsão legal. Neste sentido, constata a distinção de redação entre os §§ 11 e
12. Assim, mesmo que se entenda que o disposto no artigo 8o, § 21, da Lei n°
10.865/2004 encontra-se vigente, ele não se aplicaria ao seu caso, na medida em que as
alíquotas que versam sobre as mercadorias importadas não foram instituídas pelo seu
artigo 8o, mas, sim, pelo Decreto n° 6.426/2008. Ademais, a norma do § 11 não está
compreendida naquela do § 21, em função do critério de especialidade atinente à
resolução de conflitos intertemporais de regras jurídicas. A discrepância entre as
finalidades normativas em tela demonstra que a previsão do § 11, do artigo 8o, é
específica em relação à regra do § 21, do mesmo dispositivo, não sendo possível afirmar
que esta última teria revogado a previsão daquela primeira, nem mesmo que se poderia
efetuar, como pretende o PN n° 10/20014, uma mera soma algébrica (0% + 1%), a
encerrar um tributo devido. Isto porque, tratam-se de normas que se prestam a
finalidades diversas - (i) onerar um setor econômico e (ii) estimular um setor econômico
-, que não se somam, mas se contrapõem.
Afirma, assim, que esta cobrança é indevida, tanto numa interpretação sistemática das
normas, quanto teleológica, visto que a finalidade desonerativa do § 11, art. 8o, da Lei
n° 10.865/2004, justifica-se, em consonância com a própria exposição de motivos do
Decreto n° 6.426/2008, por meio da norma constitucional de direito fundamental à
saúde (art. 196 da CRFB), o que demonstra também incompatibilidade entre referida
previsão e aquela do § 21, art. 8o, do mesmo diploma legal.
Ainda que se entenda que a hipótese de alíquota deveria ser objeto da tributação do
adicional, caberia reconhecer que este instituto se equipara à imunidade, isenção e
suspensão de pagamento, para afastar a incidência do art. 8o, § 21, da Lei n°
10.865/2004, de maneira condizente com o objetivo desonerativo.
Além disto, há produtos importados pela Impugnante que não têm similar nacional, não
havendo motivos para a pretensão extrafiscal de equalização da carga tributária, sendo
desnecessária e nula a exigência.
Argumenta pela impossibilidade de revisão do critério jurídico adotado no momento do
desembaraço aduaneiro, por erro de direito, que vicia os Autos de Infração, tornando-os,
para todos os efeitos, plenamente nulos, o que inclui a multa infracional de 75% do
tributo.
Requer o cancelamento do auto de infração, a comprovação do alegado por meio de
todas as provas em Direito admitidas, e que todas as intimações e notificações sejam
feitas em nome da Impugnante, no endereço identificado na Impugnação.
E, nas informações complementares, apresentadas tempestivamente (fls. 719/721,
juntamente com a relação de produtos de fls. 722/741), alega que, dentre as mercadorias
objeto desta autuação, 152 não possuem similar nacional, conforme documento anexo,
não disputando qualquer nicho econômico com outras existentes no mercado. Lembra
que o objeto da atuação são medicamentos, identificados de acordo com os seus
princípios ativos, razão pela qual é incabível argumentar o caráter substitutivo destes
medicamentos com outros existentes no mercado.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721080/2015-21

Afirma que este fato foi desconsiderado ao tempo do lançamento, e que não se justifica
a cobrança do adicional, o qual promove uma oneração tributária não condizente com a
finalidade, ausente a motivação extrafiscal que lhe deu suporte.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário exigido, Acórdão 07-40.871 - 7a Turma da DRJ/FNS, de 26 de outubro
de 2017, restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 05/08/2013 a 27/08/2014
COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL
O adicional de alíquota da Cofins-Importação estabelecido pelo § 21 do art. 8o da Lei no
10.865/2004, deve ser aplicado na importação de produto integrante de seu campo de
incidência mesmo que em relação a tal produto exista redução, parcial ou total, da
alíquota da Cofins-Importação, concedida diretamente pela norma, ou por ato infralegal,
sejam as alíquotas aplicáveis ad valorem ou específicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/08/2013 a 27/08/2014
MULTA DO INCISO III, ART. 711 DO DECRETO No 6.759/2009.
Constatado que a contribuinte prestou a informação exigida na declaração de
importação, incabível a aplicação da multa prevista pelo inciso III, do artigo 711, do
Decreto no 6.759/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i) Da necessária observância da preliminar apresentada na impugnação
que demonstrou prejudicialidade de ação coletiva – SINDUSFARMA
– com relação ao AIIM, pois, no caso de sucesso daquela, aproveitará
automaticamente para cancelamento do presente AIIM;
(ii) Inaplicabilidade do Parecer Normativo Cosit no 10, de 2014;
(iii) Ausência de regulamentação do artigo 8o, §21, da Lei 10.865/2004;
(iv) Interpretação literal do artigo 8o, §21, da Lei 10.865/2004. Os
produtos químicos e farmacêuticos dos Capítulos 29 e 30 da NCM não
estão relacionados no dispositivo legal;
(v) Equiparação da alíquota zero à imunidade, isenção e à suspensão de
pagamento;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721080/2015-21

(vi) Ausência de produto similar nacional – objeto de pretensão
extrafiscal explícita no PN 10/2014 - com a necessidade de diligência
para verificação dos produtos;
(vii)
Mudança de critério jurídico do Fisco não pode retroagir para
cobrar valores do passado (multa de 75%);
(viii) Colaciona jurisprudência favorável aos argumentos apresentados;
(ix) Requer o cancelamento do auto de infração e do crédito por ele
constituído.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.

- Preliminar:
A Recorrente alega não ter sido apreciada sua preliminar em impugnação quanto à
concomitância entre ação judicial e processo administrativo. Verifica-se, contudo, o regular
enfrentamento do tema no acórdão recorrido.
Cinge-se a controvérsia à análise da existência de concomitância entre ação
judicial e processo administrativo.
A Recorrente declara ser filiada à SINDUSFARMA - Sindicato das Indústrias de
Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Traz a informação da concomitância do
presente processo administrativo com a ação ordinária n.o 20861-36.2014.4.01.3400, ajuizada
pela entidade sindical da qual é parte integrante, objetivando a declaração de que o acréscimo de
1% na alíquota de COFINS-Importação não abrange os produtos químicos e farmacêuticos a que
se refere o §11, do artigo 80, da Lei no 10.865/04.
O tema foi recentemente enfrentado pela colenda 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Reproduzimos parte do voto vencedor do Acórdão 9303-011.433 – CSRF / 3a
Turma, de 19/05/2021, em recurso especial suscitando divergência jurisprudencial que adoto,
com os devidos acréscimos, por estar de acordo com suas razões e fundamentos, o qual passo a
reproduzir:

“Este colegiado tem precedentes no sentido de ausência de concomitância em
relação a Mandado de Segurança Coletivo - MSC (Acórdão 9303-005.057, de
15/05/2017, e Acórdão 9303-005.472, de 27/07/2017), por entender que a lei do
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721080/2015-21

Mandado de Segurança afirma que este não induz litispendência para as ações
individuais. Transcrevo o inteiro teor do artigo 22da Lei no 12.016/2009:

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança
coletiva.
§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após
a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que
deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

O Decreto-lei n.o 1.737/1979, em seu art. 1o, § 2o, bem como a Lei n.o
6.830/1980, art. 38, parágrafo único, estabelecem que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda, importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e desistência de recurso acaso interposto.

A disciplina do Mandado de Segurança, individual e coletivo, foi dada pela Lei
no 12.016/2009, cujo artigo 22 foi acima transcrito. Entretanto, no presente
processo não se trata de MSC, mas de ação ordinária interposta por sindicato ao
qual a recorrente estava filiada.

Dessa forma, não se aplica o disposto no artigo 22 da Lei no 12.016/2009 e os
precedentes da turma no sentido de se afastar o teor da súmula CARF no 1, que
deve ser aplicada no presente caso, por estar configurada a concomitância entre a
Ação ordinária n.o 20861- 36.2014.4.01.3400, que pleiteia a declaração de que o
acréscimo de 1% na alíquota de COFINS Importação não abrange os produtos
químicos e farmacêuticos a que se refere o §11, do artigo 80, da Lei no
10.865/04, e a impugnação do lançamento efetuado:

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Determina a súmula, portanto, o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando vai
além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria
distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que com ela
se pretende alcançar.
O reconhecimento da existência de concomitância implica que não haverá decisão
no contencioso administrativo sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está
sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais julgados já
proferidos, mesmo os favoráveis à Contribuinte.
De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma
favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, a declaração de concomitância
não traz prejuízos às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.209 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721080/2015-21

A decisão de piso afastou a multa do inciso III, art 711 do Decreto 6.759/2009,
uma vez que constatou ter a Contribuinte prestado a informação exigida na declaração de
importação. Esta matéria é distinta da constante no processo judicial e, assim, a decisão
favorável à Recorrente deve ser mantida.
Assim, reconhecida a concomitância entre processo administrativo e ação
ordinária e não havendo outras matérias distintas da constante do processo judicial a serem
apreciadas, entende-se pelo não prosseguimento da análise de mérito do presente Recurso
Voluntário.

- Conclusão

Face a todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão da
concomitância entre o presente processo administrativo e ação coletiva impetrada pelo sindicato
do sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 825
DF CARF MF
Original